Tribunal: TJBA
Processo: 8015992-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015992-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: YAGO ROGERIO DO SACRAMENTO LEAL e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE SIQUEIRA LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERADA.

NECESSIDADE DA P
RISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE
FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
- Habeas corpus impetrado em

favor
de réu
acusado de tentativa de roubo no circuito carnavalesco de Salvador/BA,
contra decisão na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pe
dido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2

- Há duas questões em discussão:

(i)
analisar o suposto

excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia; e
(
ii
)
identificar a presença

d
os requisitos legais e
de
fundamentação adequada para manutenção da prisão preventiva
, inclusive considerando eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3

- A denúncia foi oferecida
pelo Ministério Público
e recebida
pelo Juízo
a quo
, razão pela qual está superada a alegação de excesso de prazo
nesse particular.
.

4
- As alegações quanto
a carência
de fundamentos para
a manutenção d
a prisão e
a
possibilidade de
aplicação de
medidas alternativas já foram analisadas em habeas corpus anterior, sendo reiteradas neste writ.
Logo, não merecem conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
- Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada na extensão conhecida.

Tese de julgamento:

1. Oferecida e recebida a denúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial
e de oferecimento da denúncia
.

2.
Alegações
constantes em
habeas corpus
anterior
não são conhecidas quando já decididas
pela Turma Julgadora
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 482270/MA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.02.2019.

HABEAS CORPUS
.

PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESSA EXTENSÃO,

DENEGADO
.

HC Nº
8015992-73.2025.8.05.0000

–

SALVADOR/BA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8015992-73.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
S
alvador
/BA,
impetrado por Caroline Siqueira Lopes (OAB/BA nº 43.167), em favor do paciente YAGO ROGÉRIO DO SACRAMENTO LEAL

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

e
m
dar conhecimento
parcial
ao
writ

e
, nessa extensão,

denegar a ordem impetrada,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Eserval
Rocha

Relator